Tribunal: TJDFT
Processo: 0010049-39.2011.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0010049-39.2011.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA JACINTA MACHADO, JULIANA MARIA MACHADO TRINDADE, JULIO CESAR BARROS DE MORAES TRINDADE DESPACHO Manifeste-se o Distrito Federal sobre a petição de ID 41960965, que informa o pagamento do ITCD. Após, retornem conclusos. Int. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora